Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-44.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA VENDA. DUT PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 132 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de acidente de trânsito entre veículos, no qual o veículo tido como causador da colisão foi alienado pela sua antiga proprietária a terceiro que; entretanto, não efetuou, a transferência junto ao Detran do registro de propriedade do automóvel adquirido, que permanece registrado em nome da antiga dona.

2. A sentença do 1o Grau, julgou procedente em parte o pedido do autor em relação ao primeiro réu (condutor do veículo) e improcedente em relação a segunda ré(antiga proprietária do veículo), afastando integralmente a responsabilidade desta em relação ao evento danoso.

3. O autor, ora apelante, pugnou pela reforma do julgado com o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa, que consta registrada junto ao Detran como proprietária do veículo envolvido no acidente.

4. Mérito. A ausência do registro de transferência da propriedade de veículo automotor, junto ao Detran, não implica, de forma automática, na responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente envolvendo o veículo alienado; mormente, quando este logrou demonstrar ter havido a alienação do bem, mediante a apresentação da cópia do DUT que foi regularmente preenchido à época da transação de compra e venda do automóvel.

5. Uma vez demonstrado que o antigo proprietário do veículo já havia alienado o respectivo bem na data do acidente de trânsito, não pode ele ser responsabilizado por eventuais danos resultantes do sinistro.

6. Em face do princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação do autor/recorrente ao pagamento de honorários em favor da empresa segunda ré, posto que esta deu causa ao ajuizamento da ação judicial em seu desfavor, pois não efetivou a comunicação da venda do veículo junto ao Detran, consoante determina o art. 134 do CTB, concorrendo e atraindo para que a ação judicial lhe fosse direcionada de forma solidária.

7. Apelação conhecida e provida em parte.